Tribunal: CARF
Processo: 10380.725429/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.725429/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.675 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
JOSE SANTOS BEZERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEPENDENTES. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Apenas podem configurar como dependentes para fins de dedução na
Declaração de Ajuste Anual aqueles que se enquadram nas hipóteses previstas
na legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas ou com instrução do
próprio contribuinte, dos dependentes relacionados em sua Declaração de
Ajuste Anual, e de seus alimentandos quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe
deu provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente e Redatora Designada
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.725429/2011-09
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.675 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725429/2011-09

Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 36 a 42), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida com
dependentes, dedução indevida com despesa de instrução e dedução indevida de despesas
médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$1.828,25, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Irresignado, o Interessado apresentou a impugnação de fls. 02/03, instruída com os
documentos de fls. 05 a 32.
Diz que Renan Catunda Bezerra e Davi Catunda Bezerra são “netos que de fato o
declarante e o cônjuge vêm criando e educando desde 2005, em razão da separação
dos pais legítimos, conforme petição judicial, onde comprovadamente é retratada a
realidade dos fatos com testemunhas fidedignas e com fundamentos jurídicos
amplamente previstos na Legislação”.
Aduz que a “confirmação da situação alegada também poderá ser reconhecida por
meio de Processo Administrativo, porquanto toda a vizinhança do prédio residente é
conhecedora e testemunha da responsabilidade assumida pelos avós, tão comum em
nossa sociedade nos dias atuais”.
Ressalta que aproximadamente 80% dos rendimentos do casal declarante origina-se da
previdência privada e que a Primeira Seção do STJ, recentemente, julgou por
unanimidade que é “indevida a cobrança de Imposto de Renda sobre os valores de
complementação de aposentadoria”.
Diz que as deduções declaradas a título de despesas de instrução glosadas se referem a
Renan Catunda Bezerra e Davi Catunda Bezerra.
Afirma que a maior parte das deduções declaradas a título de despesas médicas glosadas
se referem a gastos realizados com a dependente Maria Erailde Bezerra (mãe do
declarante).

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade,
em 19/09/2013, no acórdão 07-32.772, às e-fls. 50 a 56, julgou a impugnação parcialmente
procedente.

Recurso voluntário
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.675 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725429/2011-09

Ainda inconformada, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 61
a 74, alegando, em síntese:

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 28/11/2013, e-fls. 59, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 13/12/2013, e-fls. 77, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 36 a 42), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida com
dependentes, dedução indevida com despesa de instrução e dedução indevida de despesas
médicas.
A DRJ julgou a impugnação apresentada parcialmente procedente, sob os
seguintes fundamentos:

Já no que tange ao segundo argumento, verifica-se que o pleito do Autuado procede,
visto que, da análise da declaração de ajuste anual do Interessado (declaração de ND
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.675 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725429/2011-09

03/10.664.913, consultada nos sistemas informatizados da RFB – Portal IRPF – em
16/09/2013), observa-se que parte das despesas médicas glosadas pela autoridade fiscal
foram efetivamente declaradas como relativas à dependente Maria Erailde Bezerra, que
não foi excluída pela autoridade fiscal.
Destarte, devem ser restabelecidas as despesas médicas glosadas que se referem a Maria
Erailde Bezerra, que totalizam R$ 6.351,78, conforme apurado na declaração de ajuste
anual do Interessado (declaração de ND 03/10.664.913) e demonstrado abaixo:

Da relação de dependência
Ainda, O artigo 77 do RIR/99 elenca aqueles que podem ser considerados
como dependentes:

Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).

Às e-fls. 64 e seguintes há ação de destituição do poder familiar ajuizada pelo
contribuinte e sua cônjuge requerendo a guarda judicial dos netos, que foram abandonados pelos
pais no ano de 2005, sendo prova hábil e idônea para confirmar a relação de dependência.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.675 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725429/2011-09

Assim, afasto a glosa de dedução com dependentes.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.675 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725429/2011-09

destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.675 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725429/2011-09

contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.675 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725429/2011-09

Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Comprovada a relação de dependência dos netos, motivo único da manutenção
da autuação pela DRJ, afasto a glosa com as despesas médicas subsistentes.
Da dedução com despesas de instrução
A teor do disposto no artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Ainda, o novo Regulamento de Imposto de Renda (RIR) prevê a possibilidade
de dedução com instrução:

Art. 74. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos de despesas com
instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de
ensino, relativamente à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à
educação superior, e à educação profissional, até o limite anual individual de (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea “b”):
I - R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), para o
ano-calendário de 2010;
II - R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos),
para o ano-calendário de 2011;
III - R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos), para o ano-
calendário de 2012;
IV - R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), para o
ano-calendário de 2013;
V - R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos),
para o ano-calendário de 2014; e
VI - R$ 3.561,50 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), a
partir do ano-calendário de 2015.
§ 1o É vedada a transferência de valor de despesas superior ao limite individual de uma
pessoa física para outra (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea
“b”).
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação do menor considerado pobre que o
contribuinte apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, caput, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
decorrência de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Para fins do disposto neste artigo, também são considerados estabelecimentos:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.675 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725429/2011-09

I - de educação infantil - as creches e as pré-escolas;
II - de educação superior - os cursos de graduação e de pós-graduação; e
III - de educação profissional - os cursos de ensino técnico e de ensino tecnológico.
§ 5o Para fins do disposto no § 4o, são considerados cursos de pós-graduação:
I - a especialização;
II - o mestrado; e
III - o doutorado.

Da mesma forma, comprovada a relação de dependência dos netos, motivo
único da manutenção da autuação pela da DRJ, afasto a glosa com as despesas com instrução
subsistentes.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Voto Vencedor
Com a devida vênia, divirjo do entendimento exarado pelo Relator.
No que concerne à dedução dos dependentes Renan Catunda Bezerra e Davi
Catunda Bezerra, netos do contribuinte, acompanho as razões de decidir do acórdão de primeira
instância, com destaque para os seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 52/53):
A Lei no 9.250/1995, a tratar da dedução a título de dependentes, discrimina
expressamente quem pode ser enquadrado nesta condição:
[...]
Como se vê, o neto com idade até 21 anos somente poderá ser declarado a título de
dependente do contribuinte quando este detiver a sua guarda judicial.
Compulsando os autos, porém, verifica-se que o Interessado não apresentou nenhuma
prova de que detinha, no ano-calendário 2009, a guarda judicial de seus netos Renan
Catunda Bezerra e Davi Catunda Bezerra.
Cabe ressaltar que a petição inicial reproduzida às fls. 28 a 31 faz prova contra o
Autuado, visto que demonstra que somente em 25 de março de 2010, a procuradora do
Autuado firmou petição onde consta pedido de destituição do poder familiar dos pais de
Renan Catunda Bezerra e Davi Catunda Bezerra sobre eles.
Ante o exposto, por força do disposto na lei, deve ser mantida a glosa das deduções
declaradas a título de dependentes relativas a Renan Catunda Bezerra e Davi Catunda
Bezerra.
Com efeito, extrai-se do art. 77, §1o, V, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, que o contribuinte só pode informar o
neto até 21 anos como dependente na Declaração de Ajuste Anual se detiver a sua guarda
judicial no respectivo ano calendário ou se ele for incapacitado física ou mentalmente para o
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.675 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725429/2011-09

trabalho, o que não restou demonstrado no caso em exame. Mantém-se, portanto, a dedução
indevida com dependentes objeto do lançamento.
Tendo em vista que as despesas médicas e com instrução em litígio referem-se a
Renan Catunda Bezerra e Davi Catunda Bezerra, também não merece reparos a decisão recorrida
quanto a essas matérias. Conforme preceituam o art. 80, §1o, II, e §5o, e o art. 81, caput e §3o, do
RIR/99, apenas podem ser deduzidas as despesas médicas e de instrução do contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos quando
realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente.
Cumpre ressaltar que, segundo o art. 142 do Código Tributário Nacional, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicação das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital